Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005504-55.2021.8.11.0000
Classe:

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALERIA GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 693.222.281-72 (REQUERENTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), FABIO SERGIO VITOR - CPF: 654.971.981-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SANDER ALVES - CPF: 048.599.141-12 (CUSTOS LEGIS), UEMERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 879.912.256-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA - CPF: 037.347.281-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL – CARTA TESTEMUNHÁVEL MANEJADA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALMEJADO O REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO – PERTINÊNCIA – PRECARIEDADE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
AD QUEM
PARA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DEFINITIVO – ESTRATÉGIA DA DEFESA TÉCNICA QUE NÃO MITIGA POSSÍVEL INTERESSE RECURSAL – REDAÇÃO DO ART. 644, PRIMEIRA PARTE, DO CPP –
STRICTO SENSU
QUE MERECE SER PROCESSADO – CARTA TESTEMUNHÁVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Ainda que o juízo
a quo
esteja eventualmente convencido da ausência de algum ou alguns dos requisitos de admissibilidade recursal, não pode obstar o seguimento da irresignação, porquanto sua manifestação é precária, uma vez que realiza o juízo de admissibilidade de forma diferida; incumbindo à instância
ad quem
o juízo definitivo de admissibilidade do recurso, prestigiando o duplo grau de jurisdição, bem como os corolários do contraditório e da ampla defesa.

2.

Carta testemunhável provida para autorizar o regular processamento do recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE(S)

FÁBIO SÉRGIO VITOR

VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA

REQUERIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Câmara:

Trata-se de Carta Testemunhável por meio da qual
FÁBIO SÉRGIO VITOR
e
VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
manifestam
irresignação em face da r. decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação penal n.o 9998-55.2016.811.0064 – cód.

649745, que
negou seguimento ao recurso em sentido estrito
interposto pelos requerentes contra a decisão em que foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, sendo ainda imputada ao primeiro requerente a conduta típica disposta no art. 14 da Lei n.o 10.826/2003.

Nas razões encontradiças no ID 82029531 argui-se, em síntese, que
a estratégia técnica de resguardar a apresentação de suas teses ao Plenário do Juri não afasta o interesse em recorrer da decisão de pronúncia.
Conclui, então, pela necessária admissibilidade do Recurso em Sentido Estrito interposto perante aquele d. juízo
a quo
, prosseguindo-se à apresentação das respectivas razões e seu regular processamento.

O feito veio instruído com os documentos juntados no ID 82029509 ao ID 82029527.

Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público no ID 82029534, foram rechaçadas as alegações defensivas, requerendo o
desprovimento
da carta testemunhável.

Na sequência, o d. juízo
a quo
emitiu juízo negativo de retratação, mantendo a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, conforme visto no ID

82029535.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 89359991, opinou pelo
desprovimento

da carta testemunhável
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, reconheço que estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, pois, por força do art. 639 do CPP, a carta testemunhável constitui medida adequada para combater a decisão monocrática que deixa de receber recurso, que o denega ou obsta seu seguimento para o juízo
ad quem
, bem como por ser
tempestiva
, apresentada por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do recurso.

Da análise minuciosa dos autos, consta que os requerentes
FÁBIO SÉRGIO VITOR
e
VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
estão sendo processados no d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, juntamente com outros codenunciados, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado; e, finda a instrução preliminar, restaram inicialmente pronunciados como incursos nas sanções previstas no art. 121, §2o, incisos I e IV do CP, sendo ainda imputado a
FÁBIO SÉRGIO VITOR
o delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03.

Naquela ocasião, o corréu
Jean Paolo de Lima Pirolla
manejou o Recurso em Sentido Estrito n.o 151942/2017, que foi parcialmente provido por esta c. Terceira Câmara Criminal, e não se tratando de julgamento unânime, seguiu-se a oposição dos Embargos Infringentes n.o 87524/2018, providos por maioria “
tão somente para desconstituir a sentença de pronúncia, determinando que os autos sejam remetidos àquela instância inferior, para que seja aberta vista ao Ministério Público, com observância do que dispõe o art. 384 do CPP
”
sic
(ID 82029514 e ss).

Materializado o aditamento à denúncia pelo d. representante do Ministério Público (ID

82029515), foi exarada nova decisão de pronúncia, mantendo os ora requerentes como incursos nas sanções do art. 121, §2o, incs. I e IV do CP, sendo ainda atribuída ao acusado
FÁBIO
a conduta art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 (ID 82029523), enquanto os corréus
Uemerson Gonçalves de Souza

e
Jean Paolo de Lima Pirolla
foram pronunciados tão-somente pelo crime previsto no art. 121, §2o, inc. IV do CP.

Irresignada, a i. defesa dos requerentes interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 82029524), entretanto, antes que fosse oportunizada a apresentação das respectivas razões recursais, o d. magistrado singular negou seguimento ao
stricto sensu
, entendendo pela ausência do requisito subjetivo de admissibilidade, consubstanciado no interesse recursal, aduzindo, em apartado resumo:

“Assim, considerando que a defesa dos acusados Fábio e Valéria utilizou-se da estratégia de somente apresentar as suas teses em plenário, ausente o requisito do interesse recursal, uma vez que não comprovado que tal interposição gerará uma situação jurídica mais favorável, consoante o disposto no Código de Processo Penal.

Por outro lado, os recursos interpostos pelas defesas dos acusados Uemerson Gonçalves de Souza e Jean Paolo de Lima Pirolla devem ser recebidos, posto que preenchidos os requisitos de admissibilidade.” sic
(ID 82029525 - Pág. 6).

Nesse contexto, os réus manusearam a presente carta testemunhável visando, agora, a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso em sentido estrito, para que seja determinado o recebimento do
stricto sensu
e

o seu consequente processamento.

E, de fato,
razão assiste os requerentes.

Analisado o caso concreto, constato o alegado equívoco perpetrado pelo magistrado singular no tocante à negativa de seguimento do recurso em sentido estrito notadamente porque, em consonância com a doutrina e a jurisprudência pátrias,
a competência para o juízo de admissibilidade recursal é do órgão
ad quem
.
Em outras palavras,
cabe ao Tribunal destinatário, portanto, o exame definitivo sobre a admissibilidade dos recursos.

Ocorre que, para facilitar os trâmites procedimentais, em atendimento ao princípio da economia processual, o juízo de admissibilidade é normalmente diferido ao juízo
a quo
para, num primeiro momento, decidir
provisoriamente
sobre a admissibilidade do recurso.

De qualquer sorte, essa decisão do juízo
a quo
acerca da admissibilidade recursal, porquanto precária, poderá ser modificada pelo Tribunal, não sendo possível retirar-lhe essa competência, mesmo porque, consoante ensina MIRABETE,
“em regra, (...), o juízo de admissibilidade do recurso é feito em dois graus, ressalvada a hipótese de recurso para o mesmo órgão julgador”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 5.ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 1996, p. 607).

Assim, ainda que o juiz de primeira instância esteja convencido da ausência de algum ou alguns dos requisitos de admissibilidade recursal – exatamente como ocorre na hipótese em exame, em que entendeu pela ausência de interesse recursal,
não pode obstar o seguimento da irresignação para a segunda instância
, a quem incumbe o juízo definitivo de admissibilidade do recurso.

A propósito, a jurisprudência pátria não diverge:

“[...] O juízo de admissibilidade feito pelo juízo a quo consiste em um juízo provisório, que não vincula o juízo ad quem, porquanto recai sobre ele a competência para a decisão definitiva acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade. - Recurso não conhecido.”
(TJMG – Recurso em Sentido Estrito 1.0418.11.001868-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 22/10/2019).

Não se olvida, outrossim, que no caso em apreço, diferentemente do sustentado pelo magistrado singular, não existe decorrência lógica da estratégia adotada pela defesa técnica ao resguardar a apresentação de suas teses ao Plenário do Júri, com a impossibilidade de irresignar-se com os termos expostos na r. decisão de pronúncia.

Ao contrário, o só pronunciamento dos réus a Júri Popular, embora se traduza em mera decisão de admissibilidade da acusação, já aponta a sucumbência que materializa o interesse em recorrer, o qual constitui requisito intrínseco de admissibilidade.

Ademais, como cediço, a ausência de alegações finais,
per si
, não é assaz a prejudicar de modo incontornável o acusado, notadamente por se tratar de caso de competência do Tribunal do Júri, sujeito a procedimento bifásico, sendo certo que após a decisão de pronúncia – que revela mero juízo provisório quanto à materialidade e aos indícios da provável autoria delitiva, há a possibilidade de apresentação de teses defensivas na fase do
judicium causae
, sem olvidar da produção de outras provas, expondo-as em sua plenitude por ocasião dos debates orais em Plenário.

Ou seja, em não se constituindo nulidade a falta de apresentação de alegações finais em processos submetidos ao rito dos crimes dolosos contra a vida, com mais razão há de ser afastado o óbice criado pelo magistrado singular.

Mutatis mutandis
, há julgado do c. Superior Tribunal de Justiça do qual deflui a mesma intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade. Precedentes. 2. Agravo regimento improvido.”
(STJ – AgRg no HC 444.135/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Além do que, não se desconhece serem diversas as possíveis alegações vertidas em sede de recurso em sentido estrito interposto em face de decisão de pronúncia, tanto a título de preliminar quanto em questão de mérito,
e.g.
nulidades, excesso de linguagem, eventuais inconsistências fáticas ou jurídicas e etc.

Na hipótese dos autos, salta aos olhos o completo desconhecimento destas, porquanto presumidas as razões que movem a irresignação defensiva, máxime diante do precoce juízo negativo de admissibilidade, antes mesmo de oportunizada a apresentação daquelas pela i. defesa. Reforça-se, portanto, ser mister prestigiar efetivamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, enquanto aspectos basilares do devido processo legal e cânones do Estado Democrático de Direito.

Diante deste cenário, é de rigor determinar o processamento em primeira instância do recurso em sentido estrito interposto pelos requerentes
,
cabendo a este eg. Tribunal de Justiça, posteriormente, e em análise do pleito, manifestar-se definitivamente sobre todas as teses a ele vinculadas, nos termos do art. 644, primeira parte, do CPP.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
à carta testemunhável para
reformar a r. decisão do d. juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação penal n.o 9998-55.2016.811.0064, e
determinar o regular processamento do recurso em
sentido estrito
interposto pelos ora testemunhantes contra a r. decisão de pronúncia, com a posterior remessa à segunda instância para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021